Tribunal: TJMT
Processo: 1075222-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075222-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE REAJUSTE DO VALOR DA CAUSA: ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM REMUNERAÇÃO HÍBRIDA E CLÁUSULA AD EXITUM. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESILIÇÃO ANTECIPADA. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUITAÇÕES ANUAIS SEM ALCANCE LIBERATÓRIO SOBRE A PRETENSÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 18.000,00 ao escritório de advocacia autor, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por mais de trinta anos. O apelante suscitou preliminares de cerceamento de defesa, nulidade por decisão extra petita, nulidade por fundamentação padronizada e incorreção do valor da causa, além de, no mérito, sustentar a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, a eficácia de cláusulas contratuais e de termos de quitação, e a necessidade de redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide e a fundamentação da sentença ensejam nulidade por cerceamento de defesa ou deficiência de motivação; (ii) estabelecer se a sentença extrapolou os limites do pedido e se o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido; (iii) determinar se a rescisão unilateral de contrato com cláusula de remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios; e (iv) definir se o valor arbitrado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e os fatos relevantes são incontroversos, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo impertinente a produção de depoimento pessoal destinado a questionar a legitimidade da pretensão deduzida em juízo.

4. A sentença não é extra petita, porque o pedido inicial consiste justamente no arbitramento judicial de honorários decorrentes da rescisão unilateral do contrato, com fundamento
na ausência de estipulação contratual suficiente para disciplinar a remuneração do trabalho já realizado.

5. Eventuais omissões na fundamentação da sentença podem ser supridas pelo Tribunal em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, nos termos do art. 1.013 do CPC, sem necessidade de anulação do julgado.

6. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários deve refletir o proveito econômico perseguido, sendo incabível a atribuição de valor meramente simbólico quando a própria inicial indica parâmetro objetivo de cálculo.

7. O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 autoriza o arbitramento judicial dos honorários quando o contrato não contém estipulação suficiente para remunerar os serviços prestados na hipótese de rescisão antecipada.

8. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes da implementação da condição suspensiva vinculada ao êxito afasta a submissão estrita às condições originalmente pactuadas e autoriza a fixação judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

9. A cláusula contratual que prevê o perecimento do direito à remuneração pelos serviços não concluídos não afasta o dever de remunerar adequadamente o trabalho já prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

10. As quitações anuais previstas no contrato possuem alcance restrito aos valores pagos a título de adiantamento e não abrangem honorários decorrentes da rescisão antecipada nem a remuneração vinculada à recuperação final do crédito.

11. O valor arbitrado deve observar a extensão do trabalho desenvolvido, o tempo de atuação, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, de modo que a quantia de R$ 10.000,00 se mostra suficiente e proporcional às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral, pelo cliente, de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado quando o contrato não disciplina adequadamente a remuneração devida nessa hipótese. 2. Cláusulas contratuais e termos de quitação que não contemplam expressamente a remuneração decorrente da resilição antecipada não afastam a incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. 3. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários deve corresponder ao proveito econômico pretendido. 4. O arbitramento dos honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 10, 77, I, 141, 292, § 3o, 355, I, 370, 371, 487, I, 489, § 1o, IV e VI, 492, 1.013 e 1.013; CC, arts. 125, 129, 421, 421-A e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; TJMT, AI no 1005293-77.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.06.2025, DJE 01.07.2025; TJMT, Apelação no 1002270-68.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1075222-11.2024.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1075222-11.2024.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 365397892).

Irresignado, o banco apelante aduz, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de dilação probatória em controvérsia complexa envolvendo regime remuneratório contratual, termos de quitação e cláusula de rescisão (arts. 355, I, 370, 371, 10 e 489, §1o, IV e VI, do CPC).

Sustenta que a nulidade da sentença se corrobora ante a fundamentação padronizada, descolada do caso concreto, sem análise individualizada das cláusulas contratuais e documentos (art. 489, §1o, IV e VI, CPC).

Defende que a decisão é extra/ultra petita, por arbitrar honorários afastando contrato válido sem pedido revisional, invadindo os limites objetivos da lide (arts. 141 e 492 do CPC).

Afirma a inadequação do valor da causa, pois não reflete o conteúdo patrimonial em discussão, devendo ser corrigido nos termos do art. 292, §3o, CPC.

Destaca a inadequação da via eleita, em razão da existência de contrato escrito com regime remuneratório completo afasta o arbitramento do art. 22, §2o, do EOAB, que pressupõe “falta de estipulação ou acordo”.

Diz que a Cláusula 6 prevê cinco momentos de pagamento (adiantamento, garantia, recuperação final, sucumbência e irrecuperabilidade), sendo híbrido/misto, não exclusivamente de êxito.

Assevera que os termos de quitação anuais (cláusula 6.22 do contrato) com renúncia expressa a qualquer reclamação futura, não foram adequadamente valorados.

Argumenta que não houve recuperação de crédito na ação executiva, logo, não se implementou a condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito.

Aponta que a cumulação do INPC (a partir do arbitramento) com juros de 1% ao mês (a partir da citação) carece de justificativa técnico-jurídica e pode redundar em duplicidade de atualização monetária. Requer a adequação dos marcos temporais e, se necessário, a adoção de índice único, vedado o bis in idem, invocando a jurisprudência do STJ e do STF sobre a não cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção.

Alega a ausência de fundamentação específica para o valor fixado. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 365397901).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 365397912).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O banco alega cerceamento de defesa porque o juízo julgou antecipadamente a lide sem permitir o depoimento pessoal do representante do escritório autor.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O banco pretendia ouvir o representante do autor para “esclarecer por que manteve um contrato por mais de 30 anos se não concordava com seus termos” e “onde estaria a citada falta de boa-fé contratual”.

Ocorre que não há controvérsia sobre a existência e vigência do contrato por 30 anos; nem sobre a rescisão unilateral em 19/11/2020; tampouco, sobre a ausência de previsão de remuneração em caso de rescisão antecipada.

A questão é eminentemente jurídica, isto é, saber se, rescindido o contrato de êxito antes da conclusão, o advogado tem direito a arbitramento de honorários.

Logo, o depoimento pessoal pretendido era impertinente e protelatório, pois não se destinava a esclarecer fatos controvertidos, mas a questionar a legitimidade do próprio direito de ação.

Portanto, não houve cerceamento de defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA/ULTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é “extra petita” porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA)

Eminentes Pares:

O banco apelante sustenta que a nulidade da sentença se corrobora ante a fundamentação padronizada, descolada do caso concreto, sem análise individualizada das cláusulas contratuais e documentos (art. 489, §1o, IV e VI, CPC).

Pois bem.

Embora a sentença tenha enfrentado os pontos centrais da controvérsia, constata-se que algumas questões relevantes suscitadas na contestação não foram devidamente apreciadas, notadamente aquelas relativas à natureza e aos efeitos das quitações anuais com renúncia expressa, à cláusula de condição suspensiva para pagamento da denominada “Recuperação Final”, à alegada ausência de recuperação de crédito durante o período de patrocínio, ao alcance da cláusula 17.6, que trata da rescisão contratual e do pagamento das etapas concluídas, bem como ao lapso temporal efetivamente não quitado, correspondente ao ano de 2020.

Todavia, tais omissões não configuram vício apto a ensejar a nulidade da sentença, porquanto passíveis de suprimento nesta instância revisora, à luz do efeito devolutivo amplo da apelação, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento parcial do recurso, tão somente para suprir as lacunas identificadas, com o exame das matérias acima delineadas no mérito recursal.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas por ele patrocinadas, objeto desta demanda (R$ 368.974,73).

Nos pedidos, o autor explicita: “arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial.” (N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 368.974,73, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para R$ 36.897,47 (dez por cento de R$ 368.974,73), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 36.897,47, com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Da análise do instrumento contratual, observa-se que a sistemática remuneratória ajustada entre as partes combinou parcelas antecipadas com honorários vinculados ao resultado econômico obtido nas demandas patrocinadas pela sociedade de advogados.

A cláusula 6.3 consagrou o denominado princípio do benefício financeiro, ao atrelar a remuneração principal ao proveito econômico auferido pelo contratante.

A cláusula 6.7, por sua vez, previu o pagamento de valores antecipados por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais, os quais, segundo sustenta a contratada, possuíam natureza de adiantamento da remuneração final.

No mesmo contexto, a cláusula 6.5 definiu a “Recuperação Final” como a efetiva recuperação do crédito enquanto a causa permanecesse sob o patrocínio da contratada, estabelecendo, assim, verdadeira condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil. Já a cláusula 17.6 dispôs que, em caso de rescisão contratual, seriam devidos apenas os valores correspondentes às etapas já concluídas e ainda não quitadas, prevendo o perecimento do direito à remuneração relativa aos serviços não concluídos.

Com base nessas disposições, o Banco apelante sustenta que o contrato não se limitava à estipulação de honorários de êxito, pois contemplava remuneração autônoma por etapas processuais, materializada nos pagamentos antecipados, bem como defende a plena validade e eficácia da cláusula 17.6. Em sentido oposto, a sociedade de advogados afirma que a avença possuía natureza essencialmente ad exitum, sendo os valores antecipados meros adiantamentos sujeitos à compensação com a remuneração final, razão pela qual a cláusula 17.6 não disciplinaria de forma adequada a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes da obtenção do resultado útil.

Pois bem.

O art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 dispõe que, na ausência de estipulação contratual suficiente ou de acordo entre as partes, os honorários advocatícios devem ser fixados por

arbitramento judicial, em valor compatível com o trabalho efetivamente realizado e com a expressão econômica da causa.

Tal dispositivo revela-se especialmente aplicável em situações como a dos autos, em que a rescisão antecipada do contrato impede a implementação da condição suspensiva prevista para o pagamento da remuneração principal e o instrumento contratual não estabelece, de forma clara e adequada, critério específico para remunerar os serviços prestados até a revogação do mandato.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes.

5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

No caso, durante a vigência do contrato, as cláusulas livremente pactuadas entre as partes mostravam-se plenamente válidas e eficazes.

Todavia, a rescisão unilateral promovida pelo banco antes da implementação da condição de êxito deu origem a situação não adequadamente disciplinada pelo instrumento contratual, consistente na existência de serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo de vários anos sem a correspondente remuneração proporcional.

Embora a cláusula 17.6 previsse que, em caso de rescisão, pereceria o direito à remuneração pelos serviços não concluídos, tal disposição não estabeleceu critério objetivo para remunerar o trabalho já realizado até a revogação do mandato.

Nessa medida, evidencia-se verdadeira lacuna contratual, apta a atrair a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, que autoriza o arbitramento judicial dos honorários quando inexistente estipulação suficiente para disciplinar a remuneração devida.

Interpretar a cláusula em sua literalidade, de modo a excluir qualquer contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, implicaria admitir o enriquecimento sem causa do contratante, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Além disso, a condição suspensiva atinente ao êxito restou frustrada por ato do próprio contratante, que optou por rescindir unilateralmente o ajuste antes da obtenção do resultado econômico almejado.

Nessa hipótese, incide o art. 129 do Código Civil, segundo o qual se considera implementada a condição cujo advento foi maliciosamente obstado pela parte a quem seu cumprimento desfavoreceria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com esse entendimento, reconhece que a revogação unilateral do mandato autoriza o advogado a buscar o arbitramento judicial da remuneração, afastando a submissão estrita às condições originalmente pactuadas.

Também não procede a alegação de que o arbitramento judicial representaria indevida intervenção do Poder Judiciário em contrato válido, em afronta aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Não se cogita, no caso, de revisão ou invalidação das cláusulas contratuais, mas apenas do suprimento de lacuna específica decorrente da ausência de disciplina adequada para a hipótese de rescisão antecipada.

O arbitramento, expressamente previsto em lei, constitui mecanismo legítimo para assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e impedir o enriquecimento sem causa, sem qualquer violação à autonomia privada.

No tocante aos termos de quitação apresentados pelo banco, verifica-se que se tratam de documentos genéricos, firmados em momento anterior à rescisão contratual, ocorrida em novembro de 2020.

O último deles, datado de 10 de março de 2020, limita-se a conferir quitação aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2019, abrangendo apenas os valores pagos a título de adiantamento na forma da cláusula 6.7.

Referido instrumento não individualiza os processos objeto da presente demanda, não menciona honorários de êxito ou de recuperação final e tampouco contempla a hipótese de rescisão antecipada do contrato, razão pela qual não tem o alcance de afastar a pretensão deduzida nestes autos.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (R$ 18.000,00) deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar a sentença para: a) determinar a correção do valor da causa para R$ 36.897,47; e, b) REDUZIR o valor dos honorários advocatícios arbitrados para 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026